Tribunal: TJSP
Processo: 1007913-63.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DEBITADOS EM CONTA-CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS, APÓS EFETUADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA SALARIAL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279285
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007913-63.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado LUIZ CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007913-63.2017.8.26.0020 -Voto no 47719
2
APELAÇÃO No 1007913-63.2017.8.26.0020
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: LUIZ CARLOS DA SILVA
VOTO No 47.719
CONTRATOS BANCÁRIOS DESCONTOS EM FOLHA DE
PAGAMENTO E/OU DEBITADOS EM CONTA-CORRENTE -
LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS, APÓS
EFETUADOS
OS
DESCONTOS
OBRIGATÓRIOS

NATUREZA
ALIMENTAR
DA
VERBA
SALARIAL

PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE

APELAÇÃO
IMPROVIDA.
Ação revisional de contratos bancários foi
julgada procedente por sentença para limitar descontos por
empréstimos em folha de pagamento a 30% (trinta por cento)
dos rendimentos líquidos do autor, depois de efetuados os
descontos obrigatórios. Condenou o réu no pagamento das
custas, despesas e verba honorária de 10% do total.
Rejeitados embargos de declaração, apelou o
réu. Há falta de interesse de agir. Discorre acerca da
regularidade do que contratado e validade dos descontos. Faz
distinção entre empréstimo consignado e não consignado.
Súmula 603 do STJ foi cancelada. Fala da impossibilidade de
se fixar limite para descontos de empréstimos em conta-
corrente;
exigibilidade
dos
débitos
e
necessidade
de
repactuação. Defende os descontos no percentual de 50% dos
rendimentos, nos termos do art. 6o do Decreto Estadual no
51.314/06. Invoca os princípios da autonomia da vontade e
força vinculante dos contratos, e princípio da causalidade
para tentar afastar condenação nos encargos da sucumbência.
Recurso tempestivo, preparado, não respondido.
É o Relatório.
Do ponto de vista da forma a petição inicial
está em ordem. O pedido é juridicamente possível, na falta de
veto expresso no ordenamento jurídico. Concorrem, também, os
pressupostos de existência e validade da relação processual,
além das condições da ação. O autor necessita recorrer ao
Judiciário para tentar obter o que pleiteia.
No mais, correta a sentença, pois o valor
consignado ou resultante de débito automático em conta não
pode ultrapassar o de 30% dos vencimentos líquidos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007913-63.2017.8.26.0020 -Voto no 47719
3
servidor, limitação decorrente de aplicação analógica da Lei
no 10.820/03, a qual permite o desconto em folha de pagamento
de empregados sujeitos à Consolidação das Leis do Trabalho
(art. 1o, caput), mas limita referidas retenções a 30%
(trinta por cento) do valor dos benefícios (art. 6o, § 5o,
dessa norma), na linha, inclusive, de precedentes do Superior
Tribunal de Justiça (REsp 1.284.145/RS, Rel. Min. Diva
Malerbi (Desembargadora Convocada do TRF 3a Região), DJe
26.11.12; REsp 835.159/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
06.06.06; Ag 731.894/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 03.03.06; REsp 792.083/RS, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 01.12.05; Ag 721.014/RS, Rel.
Min. Castro Filho, DJ 13.12.05; Ag 720.730/RS, Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, DJ 16.12.05).
Nesse sentido menciono expressivo precedente
da Câmara (Apelação no 1002956-69.2014.8.26.0587, de São
Sebastião, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 08.10.2015).
Detendo
natureza
alimentar,
comprometida
estaria a subsistência do devedor, por constituírem sua única
fonte de rendimento, o que assume conotação abusiva, não
podendo ser admitido.
Ressalte-se que, se o autor contraiu mais de
um empréstimo, isso somente foi possível porque o banco lhe
concedeu crédito, mesmo sabendo ou devendo saber que não
teria condições de resgate, por já estar onerado por outro.
Assim sendo, a procedência da ação foi bem
reconhecida, e encargos de sucumbência decorrem do fato
objetivo da derrota.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC elevo
em 5%(cinco por cento) os honorários advocatícios arbitrados
na sentença em favor do patrono do autor.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator